Tribunal: TJMT
Processo: 1015852-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015852-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANGELA DA SILVA FRANCA - CPF: 842.755.611-04 (RECORRENTE), MATHEUS IRYANS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 069.147.221-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1015852-90.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1015852-90.2025.8.11.0001

Recorrente:

Elisangela da Silva França.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPOSTO DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARCIALMENTE PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ESPECÍFICAS SOBRE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo o dever do empregador, ente público municipal, de repassar valores descontados da folha de pagamento da autora às instituições financeiras credoras descritas na inicial, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a ausência de repasse de valores descontados pela administração municipal aos bancos credores configura dano moral indenizável;
(ii) analisar se a negativação em nome da autora atribuída à empresa ClickBank guarda relação direta com os contratos mencionados na inicial e com a conduta do ente público demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não comprovou os elementos mínimos para caracterizar a existência de negativação indevida decorrente da omissão imputada ao Município, tampouco especificou contratos, valores ou períodos em que teria ocorrido a retenção sem repasse.

4.

A empresa ClickBank, indicada como responsável pela negativação, sequer foi mencionada entre as instituições credoras na petição inicial, inviabilizando a análise do suposto dano relacionado a essa anotação.

5.

O extrato de crédito consultado revela a existência de outras negativações legítimas e preexistentes não relacionadas aos contratos consignados, hipótese que atrai a incidência da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há configuração automática de dano moral em casos de falha administrativa na retenção de consignações sem prova do efetivo abalo à honra ou à esfera psíquica da parte.

7.

O pedido de indenização por danos morais, por se basear exclusivamente em alegações genéricas, desacompanhadas de prova mínima da ilicitude, nexo causal e dano, foi corretamente indeferido, não se aplicando a teoria do dano
in re ipsa
ao caso.

8.

A sentença de parcial procedência atendeu ao interesse da parte autora naquilo que foi efetivamente demonstrado nos autos, inexistindo fundamentos jurídicos ou probatórios para ampliação da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de repasse de valores de empréstimos consignados pela administração pública somente enseja indenização por danos morais quando comprovados o nexo causal, a negativação indevida e o efetivo abalo à honra ou esfera psíquica da parte.

2.

A existência de inscrições preexistentes legítimas em cadastros de inadimplentes impede a indenização por danos morais, nos termos da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A indicação genérica de instituição financeira não mencionada na inicial não autoriza a inclusão de novo fundamento fático em sede recursal, nem justifica a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Constituição Federal, artigo 5o, inciso X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado 1012484-35.2023.8.11.0004, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 13.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1038776-77.2022.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1015852-90.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1015852-90.2025.8.11.0001

Recorrente:

Elisangela da Silva França.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Elisangela da Silva França.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 298694866): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou que o município recorrido promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o repasse de todos os valores descontados em folha de pagamento da reclamante e não repassados às instituições financeiras credoras (Caixa Econômica Federal, Daycoval, Santander e Banco Industrial), relativos aos contratos de empréstimos consignados mencionados na petição inicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), indeferindo o pedido de indenização por danos morais
.

Recurso Inominado:
requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado procedente, ressaltando a negativação de seu nome promovida pela instituição ClickBank.

Contrarrazões

(Id. 298694878
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1015852-90.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1015852-90.2025.8.11.0001

Recorrente:

Elisangela da Silva França.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Elisangela da Silva França
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida pela recorrente em face do Município de Cuiabá-MT.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente alegou, em síntese, ter firmado contratos de empréstimo consignado com diversas instituições financeiras (Caixa Econômica Federal, Daycoval, Santander e Banco Industrial), cujos descontos eram realizados em folha de pagamento, porém o Município de Cuiabá-MT (seu empregador) não estaria repassando os valores às credoras, resultando em negativação indevida de seu nome.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que a municipalidade promova o repasse dos valores descontados às instituições financeiras mencionadas na inicial, no prazo de 30 dias, sob pena de multa. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de outras negativações não relacionadas aos empréstimos objeto da demanda.

Irresignada, a recorrente interpõe o presente recurso, alegando:

1.

equívoco na aplicação da Súmula 385 do STJ;

2.

configuração de danos morais
in re ipsa
;

3.

comprovação de negativação de seu nome pela empresa ClickBank na obrigação de fazer;

4.

inexistência de negativações preexistentes legítimas.

Entretanto, da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrente não comprovou minimamente suas alegações.

Com efeito, a inicial é genérica quanto aos contratos supostamente não repassados, não especificando:

a) Quais contratos específicos deixaram de ser repassados;

b) Os valores exatos que teriam sido retidos indevidamente;

c) Os períodos precisos em que ocorreram os supostos não repasses;

d) Prova documental da ausência de repasse pelo Município.

O ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora, que se limitou a juntar extrato do SCR e folhas de pagamento, documentos insuficientes para demonstrar a conduta omissiva específica imputada ao município requerido.

Merece destaque o fato de que a empresa ClickBank sequer foi mencionada na inicial entre as instituições credoras objeto da demanda. As únicas instituições mencionadas foram: Caixa Econômica Federal, Daycoval, Santander e Banco Industrial.

Além disso, a sentença aplicou corretamente a Súmula 385 do STJ:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

O extrato do SCR (Id. 298694484) demonstra claramente a existência de outras negativações contemporâneas, inclusive de instituições não relacionadas aos empréstimos objeto da demanda, como NU Financeira e BRB - Banco de Brasília.

A recorrente não logrou êxito em comprovar que tais negativações seriam ilegítimas ou que teriam sido posteriormente canceladas, ônus que lhe incumbia.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR . SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A negativação indevida gera dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR) . 2. A existência de negativação anterior àquela sub judice impossibilita a condenação em danos morais (Súmula 385/STJ). 3. Afastada a condenação em danos morais . 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1012484-35.2023.8.11 .0004, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)”.

Contrariamente ao alegado pela recorrente, não se configuram danos morais
in re ipsa
no caso concreto. A jurisprudência do TJMT é nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa . Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2o do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038776-77.2022 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)”.

Consigne-se, por oportuno, que a recorrente não comprovou a efetiva impossibilidade de obter crédito, tampouco constrangimento específico decorrente da suposta conduta do município.

Não demonstrou, também, abalo psíquico ou lesão à honra objetiva, ne nexo causal direto entre a alegada omissão municipal e os supostos danos.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. O julgador reconheceu a obrigação do município quanto ao repasse dos valores efetivamente comprovados, limitando a condenação às instituições expressamente mencionadas na inicial.

A parcial procedência já atendeu ao interesse da recorrente na medida das provas produzidas, não havendo fundamento jurídico para majoração da condenação ou reconhecimento de danos morais não evidenciados, uma vez que a autora sequer comprovou, indene de dúvidas, os fatos constitutivos de seu direito.

Todavia, considerando que apenas a autora recorreu e, tendo em vista o princípio “
non reformatio in pejus”,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no que tange à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025